Tribunal: TJMT
Processo: 1002863-73.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002863-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RONALDO ROSA DE SOUZA - CPF: 998.462.921-04 (APELADO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), BRDU SPE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 13.357.898/0001-00 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE CONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO REJEITADA
– CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – JUROS DE MORA – TEMA 1002 STJ – INAPLICABILIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais,
não existindo litisconsórcio passivo necessário. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1363648 GO 2018/0238090-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2020).”

Os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se submetem à legislação consumerista.

Tratando-se de responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, deve o consumidor ser indenizado por todos os prejuízos suportados em decorrência do atraso injustificável na entrega do imóvel.

“
Ocorrendo a resolução do contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente-vendedor, deve ser fixada a data da citação como marco inicial dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas
.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC 1012471-15.2018.8.11.0003 – Desª. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BRDU SPE SAO MATEUS LTDA, visando reformar a sentença de ID. 151548773, prolatada pelo Juízo da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1002863-73.2018.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, devendo a requerida ressarcir os valores despendidos, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 151548780, a apelante aduz preliminarmente a ocorrência de litisconsórcio ativo necessário. No mérito, aduz a inexistência de atraso na entrega da obra. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais. Sucessivamente, requer que os juros moratórios ocorram desde o trânsito em julgado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 155473680.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Infere-se dos autos que a lide é fruto de indenização material decorrentes do atraso na entrega de imóvel, objeto de contrato particular de compra e venda firmado entre os litigantes, referente a aquisição de 01 (um) lote situado na Quadra 16, Lote 37, com área de 200 metros quadrados, logradouro: Rua 02.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para rescindir o contrato e determinar que a demandada, ora apelante, restitua os valores despendidos, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

De proêmio, verifico que a apelante aduz a necessidade de litisconsórcio ativo necessário, haja vista que o autor é casado no regime de comunhão parcial de bens, portanto, necessário sua cônjuge figurar no polo ativo da demanda.

É entendimento assente na jurisprudência, que nas ações de rescisão contratual é

dispensável
a figura do cônjuge no polo da demanda, uma vez que se trata de direito obrigacional.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. SÚMULA Nº 7/STJ. CITAÇÃO DE CÔNJUGE DO COMPRADOR EM AÇÃO QUE VISE À RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela ausência de violação da coisa julgada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial devido ao disposto na Súmula nº 7/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais,
não existindo litisconsórcio passivo necessário. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1363648 GO 2018/0238090-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2020).”

Quanto ao mérito, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, submetem-se à legislação consumerista, consoante entendimento do STJ,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp nº 120.905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. em 06/05/2014).

Extrai-se dos autos que as partes firmaram compromisso particular de compra e venda de nº 117575 referente a aquisição de 01 (um) lote situado na Quadra 16, Lote 37, com área de 200 metros quadrados, logradouro: Rua 02.(ID. 151548733).

Sobre a entrega do imóvel, ficou estipulado que seria realizada em Junho/2016, o que não ocorreu, e, em razão disso, o autor pleiteou a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos, no entanto, sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Da análise detida dos autos, verifico que de modo diverso do que sustenta a apelante, o pedido de rescisão não está fundado em desistência imotivada por parte do adquirente, mas no atraso da entrega da infraestrutura do empreendimento compromissado à venda e, consequentemente, da entrega da unidade adquirida e sendo assim não resta caracterizado qualquer direito da apelante decorrente de desistência contratual por parte do promitente comprador.

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, deve o consumidor ser indenizado por todos os prejuízos suportados em decorrência do atraso injustificável na entrega do imóvel.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. I - Aos recursos relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016 aplicam-se as disposições do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73). Entendimento exarado no Enunciado administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça. II -
Os
trâmites judiciais e burocráticos inerentes à regularização de um empreendimento imobiliário, bem como a escassez de mão-de-obra e de materiais, não se coadunam ao conceito de caso fortuito ou força maior. Assim, havendo a resolução do pacto por culpa exclusiva das demandadas, em razão do incontroverso atraso na conclusão do empreendimento, possível a devolução integral dos valores pagos pela promissária compradora. III [...].”
(TJRS. Apelação Cível Nº 70070061999, Vigésima Câmara Cível, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 22.02.2017).”

Assim, tendo em vista que a rescisão do contrato de compra e venda se deu de modo imotivado à parte autora, por o atraso da entrega do empreendimento por culpa da apelante, cabe-lhe a garantia do disposto no art. 475, do Código Civil:

“
Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
”

Portanto, entendo que em relação a restituição das parcelas que foram pagas, devem ser restituídas de forma integral, aplicando-se como termo inicial os juros moratórios desde a citação.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que os juros de mora incidam desde a citação.

Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023